Tribunal: TJMT
Processo: 1027786-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027786-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO DE SOUZA - CPF: 038.281.371-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO(S):

JOAO BOSCO DE SOUZA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra o acórdão em ID nº
254351164
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao
recurso
de agravo de interno e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID. 244038664.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão quanto à disposição legal contida no art. 3º, §§ 9º e 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69, no que tange à validade da inserção de bloqueio de circulação do veículo através do sistema RENAJUD ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente.

Apresenta prequestionamento sobre os entendimentos jurisprudenciais, para fins de interposição de recursos em instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios
.

Considerando que o embargado não possui advogado constituído na ação originária, desnecessária a sua intimação para responder ao recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO(S):
JOAO BOSCO DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra o acórdão em ID nº
254351164
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de agravo de interno e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID. 244038664.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE INDICIOS DE PERIGO DE DANO – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência recursal, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos da tutela de urgência, importa no seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores.

O Agravante, em suas razões de recurso, em suma, afirma que os fatos estão devidamente comprovados nos autos, bem como replica todos os argumentos já apresentados na inicial do recurso de agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo julgamento colegiado do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência recursal.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JOAO BOSCO DE SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal por não visualizar os requisitos autorizadores.

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de tutela recursal e suspender a decisão de primeiro grau.

Como sua tese principal, afirma que diante da impossibilidade momentânea para a apreensão do veículo, o imediato bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, visa aumentar as possibilidades de integral cumprimento da medida liminar deferida nos autos principais e que caso a decisão de origem não seja suspensa o risco e dano será para agravante vez que o procedimento adotado se encontra sedimentado tanto em legislação quanto em decisões dos tribunais e o feito caminhara para a extinção, o que é inadmissível.

Pois bem.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em ceara de cognição sumária, não se evidenciou o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“[...] Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora a decisão agravada não se enquadre nas hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, deve ser considerada a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos.

Segundo o referido tema, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso em apreço, revela-se possível a mitigação da taxatividade do dispositivo legal em referência, posto que totalmente improfícuo que o pedido seja suscitado em apelação.

Ademais, o presente recurso é tempestivo, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Na hipótese, cinge a controvérsia quanto possibilidade de inserir restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, formulado pela parte Autora, haja vista que o bem
está
em nome de terceiro estranho à lide.

Malgrado a agravante sustente fazer jus à tutela recursal, não há indícios mínimos de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Destarte, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela recursal pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo de efeito suspensivo ativo recursal postulado pela parte agravante.” [...]

Como é sabido, para concessão da tutela de urgência recursal,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

O Agravante afirma que a decisão de primeiro grau merece integral reforma uma vez que o imediato bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, visa aumentar as possibilidades de integral cumprimento da medida liminar deferida nos autos principais e que caso a decisão de origem não seja suspensa o risco e dano será para agravante vez que o procedimento adotado se encontra sedimentado tanto em legislação quanto em decisões dos tribunais e o feito caminhara para a extinção, o que é inadmissível.

De análise dos autos principais, contudo, verifica-se o contrário.

Tal qual como exposto na decisão monocrática aqui agravada a decisão vergasta do adotou por fundamento a controvérsia quanto a possibilidade de inserir restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, formulado pela parte Autora, haja vista que o bem
está
em nome de terceiro estranho à lide.

Diante disso, ratifico decisão monocrática que não verificou ocorrência, em sede de cognição sumária, a existência concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora necessários para se deferir o pedido de tutela recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno e mantenho inalterada a decisão monocrática de ID. 244038664

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão quanto à disposição legal contida no art. 3º, §§ 9º e 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69, no que tange à validade da inserção de bloqueio de circulação do veículo através do sistema RENAJUD ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente.

Apresenta prequestionamento sobre os entendimentos jurisprudenciais, para fins de interposição de recursos em instâncias superiores.

E
ntretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024